Tribunal: TJDFT
Processo: 0007885-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007885-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos IODIA DE MARIA DA SILVA GIVONI, IOLANDA DOURADO DE OLIVEIRA, IRANI DINIZ SANTOS, IRENICE PEREIRA DE ALCÂNTARA, IRINEU DE OLIVEIRA e IRON FERRO DE MORAIS. Intimado sobre a manifestação técnica da contadoria ao ID: 33094722, o DF e o EXEQUENTE manifestaram concordância (IDS: 34170623 e m. 35418464. O DF anuiu com os cálculos judiciais (ID: 35418464). Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 28785052, homologo-os. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de IODIA DE MARIA DA SILVA GIVONI, IOLANDA DOURADO DE OLIVEIRA e a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais sobre os créditos de Iodia de Maria da Silva Givoni e Iolanda Dourado de Oliveira). Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de IRANI DINIZ SANTOS, IRENICE PEREIRA DE ALCÂNTARA, IRINEU DE OLIVEIRA e IRON FERRO DE MORAIS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 27 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador